Tribunal: CARF
Processo: 15586.720254/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720254/2018-19
ACÓRDÃO
2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEDEALVARES FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA.
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados
pelo(a) contribuinte não correspondem à realidade formal, e restando
evidente que o sócio da empresa é o real prestador do serviço e o lucro
apurado na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços
prestados pela pessoa física, os valores recebidos e tributados na pessoa
jurídica devem ser reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou
seja, como rendimentos tributáveis na pessoa física, em decorrência da
prestação de serviços, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Gedealvares Francisco de Souza Junior
contra o Acórdão no 12-107.234, proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro em sessão realizada no dia 15 de maio de 2019, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário lançado
no valor de R$ 125.361,04, acrescido de multa de ofício qualificada em 150% e juros de mora.
O presente lançamento teve origem em extensa ação fiscal desenvolvida pela
Receita Federal do Brasil na empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, da qual o ora
recorrente figurava como sócio durante os anos-calendário fiscalizados. A ação fiscal na pessoa
jurídica integrou ampla operação denominada "Esculápios de Ouro", deflagrada no Estado do
Espírito Santo, destinada a investigar esquemas de terceirização ilegal de serviços médicos em
hospitais da região por meio de empresas interpostas.
A fiscalização iniciou-se com a emissão do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 0720100.2015.00490 em 30 de junho de 2015, tendo a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA
LTDA sido intimada por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal. No decorrer da ação
fiscal, foram expedidos 8 Termos de Intimação Fiscal à pessoa jurídica, tendo a empresa
respondido dentro dos prazos estabelecidos, com atendimento parcial ao Termo de Intimação
Fiscal no 6, para o qual foi concedida dilação de prazo posteriormente atendida.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos fiscais junto à pessoa jurídica, a
autoridade fiscal constatou que a INTENSIVIX prestava serviços médicos para duas entidades
hospitalares, quais sejam, a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense e o Hospital
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
3
Santa Mônica Ltda. Diante dessa constatação, procedimentos fiscais na modalidade de diligência
foram também instaurados junto aos contratantes, recebendo os números 0720100.2015.00477 e
0720100.2015.00483, este último posteriormente complementado pelo procedimento no
0720100.2016.00941. Os elementos colhidos junto aos hospitais contratantes revelaram-se
essenciais para a formação da convicção fiscal quanto às irregularidades apuradas.
A investigação fiscal revelou que a INTENSIVIX realizava pagamentos mensais aos
sócios médicos sob a denominação formal de "distribuição de lucros isentos", valores estes que,
segundo apurou a fiscalização, constituíam na verdade remuneração pela prestação pessoal de
serviços médicos realizados diretamente nas dependências dos hospitais contratantes. A
conclusão fiscal fundamentou-se em diversas constatações, entre as quais se destacaram a
existência de pagamentos a pessoas que não integravam o quadro societário à época dos
recebimentos, vícios múltiplos na escrituração contábil da empresa, recusa da INTENSIVIX em
apresentar as escalas de plantão dos médicos apesar de regularmente intimada, e o
estabelecimento de valores proporcionais às horas efetivamente trabalhadas em cada período,
demonstrando assim o caráter remuneratório e não distributivo dos pagamentos.
A análise da escrituração contábil da INTENSIVIX revelou irregularidades graves que
levaram a fiscalização a considerá-la imprestável como meio de prova. Verificou-se que a empresa
realizava apuração mensal de resultado do exercício, procedimento vedado pelo art. 1o da Lei no
9.430/96, que determina a apuração trimestral para fins fiscais. Constatou-se ainda a deliberada
falta de individualização dos beneficiários dos pagamentos nos lançamentos contábeis,
descompasso entre os valores e datas constantes nos recibos de distribuição de lucros
apresentados e a real movimentação financeira verificada nos extratos bancários, além de
inconsistências quanto ao endereço de funcionamento da sociedade.
A autoridade fiscal ainda constatou que a INTENSIVIX havia distribuído valores
formalmente rotulados como lucros a pessoas que jamais integraram seu quadro social ou que
somente passaram a figurar como sócias em data posterior aos recebimentos. A eficácia jurídica
das alterações contratuais que promoveram o ingresso de novos sócios somente se produzia a
partir do registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, conforme determina a legislação
civil e comercial aplicável. Ocorre que diversos pagamentos ocorreram antes que as alterações
contratuais fossem registradas no órgão competente, período durante o qual os beneficiários não
ostentavam a condição formal de sócios, o que inviabiliza juridicamente a caracterização dos
valores recebidos como distribuição de lucros.
O Hospital Santa Mônica Ltda, quando instado a se manifestar no procedimento
fiscal, declarou expressamente que a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA nunca funcionou em
suas dependências e que não cedeu área física em forma de comodato ou aluguel para a referida
empresa. Tal declaração corroborou a conclusão fiscal de que a INTENSIVIX atuava como mera
empresa interposta, sem estrutura operacional própria, constituída formalmente apenas para
viabilizar a intermediação entre os hospitais contratantes e os médicos prestadores de serviço,
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
4
permitindo assim que todos os envolvidos se beneficiassem da elisão dos encargos trabalhistas e
tributários incidentes sobre as relações laborais.
Encerrada a ação fiscal na pessoa jurídica em 25 de janeiro de 2017, com a lavratura
de autos de infração para exigência de imposto de renda retido na fonte não recolhido e multas
correlatas, a Receita Federal do Brasil passou a investigar a situação fiscal individual dos sócios que
receberam os valores indevidamente classificados como lucros isentos. O recorrente Gedealvares
Francisco de Souza Junior foi inicialmente objeto de diligência fiscal, tendo sido intimado por meio
do Termo de Diligência Fiscal no 1-395, de cuja ciência tomou conhecimento em 18 de setembro
de 2017.
Na referida intimação, solicitou-se que o então diligenciado apresentasse
documentos e informações referentes aos valores por ele recebidos da INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA durante os anos-calendário 2012 e 2013. Em resposta, o contribuinte apresentou
os comprovantes de transferências bancárias realizadas pela pessoa jurídica em seu favor,
documentos esses que demonstravam o recebimento de R$ 394.701,39 no ano-calendário 2012 e
de R$ 90.399,34 no ano-calendário 2013. Apresentou também os comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitidos pela INTENSIVIX para os mesmos
períodos, nos quais constavam valores significativamente inferiores aos efetivamente recebidos,
especificamente R$ 267.429,25 para 2012 e apenas R$ 12.531,75 para 2013.
Em suas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2013 e 2014, referentes
respectivamente aos anos-calendário 2012 e 2013, o recorrente havia declarado os valores
constantes dos comprovantes de rendimentos emitidos pela INTENSIVIX como "rendimentos
isentos e não tributáveis", sob o fundamento de que se tratava de distribuição de lucros da pessoa
jurídica da qual era sócio. Concomitantemente, declarou como "rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica" apenas valores diminutos recebidos de outra empresa, a Solutti Solução em
Terapia Intensiva e Infecção Ltda, totalizando R$ 5.598,00 em 2012 e R$ 8.136,00 em 2013.
Posteriormente à conclusão da diligência preliminar, foi emitido o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 07.2.01.00-2018-00063-0 em 8 de março de 2018, do qual
o contribuinte tomou ciência na mesma data, formalizando-se assim o início do procedimento
fiscal propriamente dito para apuração do imposto de renda da pessoa física relativo aos
exercícios 2013 e 2014, correspondentes aos anos-calendário 2012 e 2013.
A fiscalização apurou duas infrações principais. A primeira consistiu na
reclassificação dos valores que o contribuinte havia declarado indevidamente como "rendimentos
isentos e não tributáveis", os quais deveriam ter sido oferecidos à tributação como "rendimentos
tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício". Esta infração derivou diretamente das
conclusões alcançadas no procedimento fiscal da pessoa jurídica, que demonstraram de forma
inequívoca que os pagamentos rotulados como distribuição de lucros constituíam na verdade
remuneração por serviços médicos efetivamente prestados. A segunda infração consistiu na
omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada pela diferença entre os valores
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
5
comprovadamente recebidos pelo contribuinte e aqueles efetivamente declarados em suas
declarações de ajuste anual.
Para o ano-calendário 2012, constatou-se omissão de rendimentos no montante de
R$ 127.272,14, resultante da diferença entre os R$ 394.701,39 comprovadamente recebidos e os
R$ 267.429,25 declarados. Para o ano-calendário 2013, a omissão alcançou R$ 77.867,59,
diferença entre os R$ 90.399,34 recebidos e os meros R$ 12.531,75 declarados.
Diante da gravidade das irregularidades constatadas, especialmente considerando
as evidências de simulação na constituição e operação da pessoa jurídica, a ocultação deliberada
de informações mediante recusa em apresentar documentos essenciais regularmente solicitados,
a falta intencional de individualização dos beneficiários nos registros contábeis, e o descompasso
proposital entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica subjacente, a autoridade fiscal
concluiu pela caracterização de sonegação fiscal, aplicando a multa de ofício qualificada no
percentual de 150% sobre o valor do imposto devido, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Em consequência, foi lavrado o auto de infração de fls. 2181 a 2192, exigindo
imposto de renda da pessoa física código 2904 no valor de R$ 125.361,04, acrescido da multa
qualificada e juros de mora calculados até a data do lançamento.
Em 14 de dezembro de 2018, o contribuinte apresentou impugnação, distribuída às
fls. 2262 a 2278 dos autos, suscitando preliminarmente a nulidade do lançamento, argumentando
que o fisco teria desconsiderado a escrita fiscal em sua totalidade sem prévia intimação para
regularização, o que caracterizaria arbitramento vedado pelo art. 148 do Código Tributário
Nacional. Sustentou que a ausência de intimação prévia constituiria cerceamento de defesa e
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, invocando precedentes administrativos
em abono de sua tese. Alegou ainda que eventuais irregularidades pontuais encontradas em
determinados períodos não autorizariam a desclassificação global da escrituração fiscal.
No mérito, defendeu a existência efetiva de lucros na pessoa jurídica, fato que
considerou incontroverso e documentalmente demonstrado, argumentando que tal existência por
si só afastaria a incidência do imposto de renda na fonte sobre os valores distribuídos. Sustentou
que os lucros foram regularmente apurados e distribuídos conforme o contrato social, tendo sido
corretamente declarados como rendimentos isentos em sua declaração de ajuste anual.
Contestou a aplicação da multa qualificada, argumentando pela inexistência de dolo ou má-fé de
sua parte, atribuindo as falhas apontadas pela fiscalização a questões meramente formais da
escrituração da pessoa jurídica, pelas quais não poderia ser responsabilizado na condição de sócio.
Invocou precedentes judiciais e administrativos que entendeu aplicáveis ao caso concreto.
O processo foi distribuído à 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro e em sessão realizada no dia 15 de maio de 2019, a turma julgadora,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a impugnação
no mérito, mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
6
Em sua fundamentação, o acórdão recorrido consignou que as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 limitam-se aos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e aos despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Verificou que o auto de infração foi lavrado por servidor
competente, contendo a correta descrição das infrações apuradas e o adequado enquadramento
legal, inexistindo qualquer vício formal capaz de invalidá-lo.
O acórdão registrou que o contribuinte foi devidamente cientificado do
lançamento, dispôs do prazo de 30 dias para apresentar contestação e assim o fez, podendo juntar
aos autos todos os documentos e provas que julgou convenientes em contrapeso aos argumentos
e evidências constantes do termo de verificação fiscal. Concluiu não ter havido cerceamento ao
direito de defesa nem se configurado qualquer das hipóteses de nulidade previstas na legislação
processual administrativa.
Quanto ao mérito, o julgado destacou que a realidade demonstrou ter a empresa
adotado a roupagem de lucros distribuídos para esconder a real natureza dos rendimentos pagos
a sócios e não sócios. Aplicou o princípio da primazia da realidade sobre a forma jurídica,
consagrado no art. 118, I, do Código Tributário Nacional, que determina a interpretação da
definição legal do fato gerador abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes. Consignou que restou evidente que o sócio da empresa era o real prestador
do serviço e que o lucro apurado na pessoa jurídica constituía de fato remuneração pelos serviços
prestados pela pessoa física, devendo os valores recebidos ser reclassificados segundo sua real
natureza jurídica como rendimentos tributáveis decorrentes da prestação de serviços.
O acórdão fundamentou extensamente a manutenção da multa qualificada,
registrando que a exigência no percentual de 150% mostrava-se cabível diante da comprovação
das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Destacou as evidências objetivas
de fraude e simulação, especialmente a deliberada obscuridade na escrituração contábil mediante
falta de individualização dos beneficiários, a recusa injustificada em apresentar as escalas de
plantão quando regularmente intimada, o registro de endereço fictício da empresa, e o
descompasso intencional entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica dos fatos,
concluindo pela presença do elemento subjetivo doloso necessário à qualificação da penalidade.
Destaca-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. Ensejam a nulidade apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA
JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos
praticados pelo(a) contribuinte não correspondem à realidade formal, e restando
evidente que o sócio da empresa é o real prestador do serviço e o lucro apurado
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
7
na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços prestados pela pessoa
física, os valores recebidos e tributados na pessoa jurídica devem ser
reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou seja, como rendimentos
tributáveis na pessoa física, em decorrência da prestação de serviços, e não como
lucros isentos do Imposto de Renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Restando evidente o recebimento de rendimentos
tributáveis e sua não declaração no ajuste anual do ano em que foram recebidos,
é dever de ofício da autoridade administrativa competente efetuar o lançamento
do imposto correspondente, acrescido de juros e da penalidade aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A exigência da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, é cabível quando resta comprovada alguma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, insurgindo-se contra os fundamentos
da decisão recorrida e reiterando os argumentos expendidos em sua impugnação original.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
2. Preliminar
O recorrente renova, em sede recursal, a alegação de nulidade do lançamento,
sustentando que a desconsideração integral da escrituração contábil da INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA pela autoridade fiscal, sem prévia intimação para regularização, configuraria
arbitramento implícito sujeito aos requisitos do art. 148 do Código Tributário Nacional. Afirma que
erros pontuais não autorizariam a desclassificação global da escrita e que precedentes do CARF
condicionam o arbitramento de lucros à intimação prévia do contribuinte para sanar as
irregularidades verificadas.
Porém, não é o que ocorreu nos presentes autos. A autoridade fiscal não arbitrou
base de cálculo nem estimou valores na ausência de documentação. A escrituração contábil da
INTENSIVIX foi amplamente analisada e utilizada como elemento de prova — justamente para
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
8
demonstrar que os valores contabilizados como distribuição de lucros não tinham lastro real na
atividade empresarial da pessoa jurídica. O lançamento foi constituído com base em evidências
concretas e individualizadas: a proporcionalidade dos pagamentos às horas trabalhadas por cada
médico, os extratos bancários, os documentos obtidos junto aos hospitais contratantes, e a
declaração expressa do Diretor do Hospital Santa Mônica de que a INTENSIVIX jamais funcionou
em suas dependências.
Trata-se, portanto, de reclassificação da natureza jurídica dos rendimentos com
fundamento no art. 118, I, do Código Tributário Nacional — que manda abstrair a validade jurídica
dos atos praticados pelo contribuinte ao interpretar o fato gerador —, e não de arbitramento por
insuficiência documental. A distinção é essencial: no arbitramento, o fisco supre a ausência de
prova mediante estimativa; na reclassificação, o fisco confronta a forma jurídica adotada com a
realidade econômica subjacente, demonstrada pelas provas coligidas. A segunda hipótese não
exige qualquer intimação prévia para regularização de escrita, pois não é a irregularidade formal
da escrituração que funda o lançamento, mas sim a divergência entre o negócio jurídico real e a
roupagem formal que lhe foi atribuída.
Acrescente-se que o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa. Foi
regularmente cientificado do lançamento, apresentou impugnação tempestiva com ampla
produção de argumentos e documentos, e teve seus fundamentos apreciados pelo julgador de
primeira instância. Não se configura, portanto, qualquer das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72, que se limitam aos atos lavrados por autoridade incompetente e
às decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
O recorrente sustenta que os valores por ele recebidos da INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA constituíam efetivamente distribuição de lucros apurados pela pessoa jurídica,
fazendo jus ao tratamento de rendimentos isentos e não tributáveis previsto no art. 10 da Lei no
9.249/95. Argumenta que a empresa desenvolvia atividade operacional regular, auferindo receitas
e suportando despesas, tendo apurado lucros reais que foram regularmente distribuídos aos
sócios conforme previsão contratual. Defende que a mera existência de irregularidades formais na
escrituração contábil não seria suficiente para descaracterizar a natureza jurídica dos lucros
efetivamente apurados e distribuídos.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 estabelece que os lucros ou dividendos calculados com
base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. A norma concede isenção
tributária à distribuição de lucros, mas condiciona tal benefício ao cumprimento de requisitos
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
9
legais específicos, notadamente que os lucros sejam "calculados com base nos resultados
apurados" segundo as normas da legislação fiscal e que a distribuição ocorra "na forma da lei".
A expressão "na forma da lei" não constitui cláusula retórica ou mero adorno
legislativo, mas sim requisito material que exige observância das normas contábeis, fiscais,
comerciais e societárias aplicáveis à apuração e distribuição de lucros. Tais normas encontram-se
dispersas no Código Civil, na Lei das Sociedades Anônimas, nas resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade, na legislação tributária e nos contratos sociais das próprias empresas. Não basta,
portanto, que a pessoa jurídica tenha auferido receitas superiores às despesas para que se
configure distribuição legítima de lucros. É indispensável que os lucros sejam apurados segundo a
periodicidade legal, contabilizados de forma regular e individualizada, distribuídos em
conformidade com o contrato social e, principalmente, destinados exclusivamente aos sócios da
sociedade.
Como amplamente demonstrado no relatório, nenhum desses requisitos foi
observado pela INTENSIVIX. A apuração mensal de resultados, o descompasso entre recibos e
extratos bancários, a ausência de individualização dos beneficiários e os pagamentos realizados a
pessoas que não integravam o quadro societário à época dos recebimentos revelam
desestruturação sistemática, não falhas pontuais. Quanto aos pagamentos a não-sócios, o
argumento do recorrente de que se trataria de mero erro formal não o socorre: a alteração
contratual que promove o ingresso de novo sócio somente produz efeitos perante terceiros,
incluindo a administração tributária, a partir do registro no órgão competente. Pagamentos
realizados antes desse registro não podem, sob nenhuma perspectiva jurídica, ser caracterizados
como distribuição de lucros — tampouco a posterior formalização da entrada dos beneficiários no
quadro societário tem o condão de convalidar retroativamente o que era juridicamente impossível
ao tempo do pagamento.
A própria INTENSIVIX, em manifestação apresentada no curso da fiscalização,
declarou que o cálculo dos valores pagos aos médicos era "determinado pela soma de plantões e
horas trabalhadas no mês". Tal declaração, constante dos autos e não impugnada especificamente
pelo recorrente, constitui confissão inequívoca de que os pagamentos não tinham natureza de
distribuição de lucros, mas sim de remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.
Lucros societários não são calculados por horas trabalhadas, não variam mensalmente em função
de plantões realizados e não guardam relação de proporcionalidade com a dedicação individual de
cada sócio à atividade empresarial. Tais características são próprias da remuneração do trabalho,
seja ele subordinado ou autônomo, jamais da participação nos resultados da sociedade.
O conjunto probatório dos autos revela, de forma incontestável, que a INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA atuava como empresa interposta em típica triangulação de serviços
médicos. Os hospitais contratantes necessitavam de profissionais para atender seus pacientes nas
unidades de terapia intensiva, mas optaram por não estabelecer vínculos diretos com os médicos,
evitando assim os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de emprego. A
INTENSIVIX interpunha-se formalmente entre os hospitais e os médicos, faturando os serviços
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
10
prestados aos primeiros e remunerando os segundos sob a roupagem artificial de distribuição de
lucros isentos. Os médicos prestavam pessoalmente os serviços nas dependências dos hospitais,
seguindo escalas de plantão, mas recebiam seus pagamentos formalmente classificados como
lucros, evitando assim a incidência do imposto de renda e das contribuições previdenciárias que
incidiriam sobre rendimentos do trabalho.
Tal estruturação configura típica simulação no sentido técnico-jurídico do termo,
caracterizada pela divergência intencional entre a vontade declarada e a vontade real, com o
propósito de produzir efeito jurídico diverso daquele que corresponderia à real natureza do
negócio realizado. O art. 167 do Código Civil dispõe expressamente que é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Aplicando tal
dispositivo ao caso concreto, conclui-se que o negócio jurídico aparente, consistente na
distribuição de lucros societários, é nulo por simulação, subsistindo o negócio dissimulado, qual
seja, a remuneração de serviços médicos prestados sob a forma de trabalho autônomo.
O art. 118, I, do Código Tributário Nacional consagra o princípio da primazia da
substância sobre a forma ao determinar que a definição legal do fato gerador deve ser
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes. Tal dispositivo expressa a diretriz fundamental do direito tributário brasileiro de que
a tributação deve recair sobre a realidade econômica subjacente aos negócios jurídicos,
independentemente da roupagem formal que lhes seja atribuída. A incidência tributária não se
determina pela forma jurídica escolhida pelos particulares, mas sim pela efetiva natureza
econômica da operação realizada. Pouco importa, portanto, que os pagamentos tenham sido
formalmente classificados como distribuição de lucros se sua natureza econômica real
corresponde à remuneração de serviços prestados.
Nesse contexto, a reclassificação dos rendimentos promovida pela fiscalização não
constitui desconsideração arbitrária da forma jurídica escolhida pelo contribuinte, mas sim
adequação da tributação à realidade dos fatos comprovadamente verificados. Os valores
recebidos pelo recorrente não eram lucros porque não foram apurados segundo a periodicidade
legal, não foram contabilizados de forma regular, não correspondem a resultado societário
efetivamente apurado segundo as normas contábeis e fiscais aplicáveis, foram calculados em
função de horas trabalhadas e incluíram pagamentos realizados quando o beneficiário sequer
ostentava a condição de sócio. Constituíam, isso sim, típica remuneração por serviços médicos
prestados pessoalmente pelo profissional nas dependências dos hospitais contratantes,
subsumindo-se perfeitamente à hipótese de incidência do imposto de renda da pessoa física
prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional.
O recorrente não logrou demonstrar, nem em sua impugnação nem no recurso
voluntário, a existência de efetiva estrutura operacional da INTENSIVIX que justificasse sua
caracterização como empresa prestadora de serviços médicos. Não comprovou que a sociedade
possuía instalações próprias, equipamentos médicos, corpo administrativo, gestão empresarial
autônoma ou qualquer outro elemento que a diferenciasse de mera entidade formal constituída
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
11
para intermediar a relação entre hospitais e médicos. Limitou-se a argumentar genericamente
sobre a existência de receitas e despesas, sem demonstrar que tais movimentações
correspondiam a atividade empresarial genuína e não apenas ao fluxo financeiro decorrente da
intermediação de serviços prestados pessoalmente pelos sócios.
A existência de receitas auferidas pela pessoa jurídica não implica necessariamente
a caracterização de lucros distribuíveis aos sócios. As receitas constituem mero ingresso
patrimonial que pode ter as mais diversas naturezas e destinações. Para que configure lucro
societário passível de distribuição com o benefício da isenção tributária, é indispensável que o
ingresso decorra de atividade empresarial efetivamente desenvolvida pela sociedade, seja
adequadamente contabilizado segundo as normas aplicáveis, resulte em acréscimo patrimonial
líquido após dedução de todas as despesas e custos operacionais, e seja formalmente distribuído
aos sócios mediante deliberação societária regular. Nenhum desses requisitos foi adequadamente
comprovado nos autos.
Quanto à omissão de rendimentos, a infração resta configurada de forma ainda
mais evidente. O recorrente declarou em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013,
referente ao ano-calendário 2012, o recebimento de R$ 267.429,25 a título de rendimentos
isentos e não tributáveis. Todavia, os comprovantes de transferências bancárias por ele próprio
apresentados em atendimento à intimação fiscal demonstram o recebimento de R$ 394.701,39 no
mesmo período. A diferença de R$ 127.272,14 constitui omissão de rendimentos, ainda que se
admitisse, apenas para argumentar, que os valores recebidos pudessem ser caracterizados como
distribuição de lucros isentos, o que não é o caso. O contribuinte não ofereceu qualquer
explicação razoável para tal discrepância, limitando-se a alegar genericamente que declarou os
valores constantes dos comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
Para o ano-calendário 2013, a situação é ainda mais grave. O recorrente declarou o
recebimento de meros R$ 12.531,75 a título de rendimentos isentos, quando os comprovantes
bancários demonstram o recebimento de R$ 90.399,34, configurando omissão de R$ 77.867,59. A
magnitude da discrepância e a ausência de justificativa plausível reforçam a conclusão de que
houve deliberada omissão de rendimentos tributáveis, com o propósito de reduzir artificialmente
a base de cálculo do imposto de renda devido.
Relativamente à multa qualificada, o recorrente sustenta que não restou
comprovado o elemento subjetivo doloso necessário à sua aplicação, argumentando que as
irregularidades apontadas pela fiscalização decorreriam de equívocos formais na escrituração
contábil da pessoa jurídica, pelos quais não poderia ser responsabilizado na condição de mero
sócio. Alega ainda que a divergência interpretativa sobre a natureza jurídica dos valores recebidos
não configuraria fraude ou sonegação, mas apenas entendimento diverso sobre questão complexa
e controvertida.
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 definem as hipóteses de sonegação, fraude e
conluio que autorizam a aplicação da multa qualificada, exigindo a comprovação de atos
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
12
comissivos ou omissivos dolosos praticados com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo. O dolo
pode ser comprovado mediante indícios objetivos que revelem a inequívoca intenção fraudulenta,
não sendo necessária a demonstração do elemento psicológico interno do agente. Basta que as
circunstâncias objetivas do caso concreto sejam tais que a única explicação razoável para a
conduta seja a intenção de fraudar o fisco.
No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos demonstram de forma
inequívoca a presença do elemento subjetivo doloso. A constituição de empresa formalmente
destinada a prestar serviços médicos mas que na realidade atuava como mera intermediária entre
hospitais e médicos, permitindo a todos os envolvidos evitar os encargos trabalhistas e tributários
decorrentes das relações laborais, caracteriza típica simulação fraudulenta. A realização de
pagamentos a pessoas que não integravam o quadro societário sob o rótulo de distribuição de
lucros constitui artifício grosseiro destinado a ocultar a natureza tributável dos rendimentos. A
deliberada falta de individualização dos beneficiários nos lançamentos contábeis impedia a
fiscalização de identificar precisamente quem recebeu cada pagamento, dificultando a apuração
das infrações.
A recusa injustificada em apresentar as escalas de plantão dos médicos quando
regularmente intimada pela fiscalização configura obstrução deliberada ao trabalho fiscal,
destinada a ocultar a prova de que os valores pagos guardavam correlação direta com os serviços
prestados. A apuração mensal de resultado em desconformidade com a legislação fiscal e a
manutenção de escrituração contábil estruturalmente viciada não constituem meros erros
formais, mas sim sistemática desvirtuação das normas contábeis e fiscais com o propósito de
legitimar aparentemente uma distribuição irregular de lucros. A declaração de endereço fictício da
empresa, posteriormente desmentida pelo próprio hospital que supostamente lhe cederia espaço,
evidencia a intenção de criar aparência formal de empresa operacional quando na realidade se
tratava de mera entidade de papel.
O recorrente não era simples sócio de empresa regularmente constituída que
incorreu em equívocos formais na escrituração contábil, era médico que prestava pessoalmente
serviços nas dependências de hospitais, recebia remuneração mensal proporcional às horas
trabalhadas, mas ocultava a natureza tributável de tais rendimentos mediante a interposta de
empresa simulada que formalmente distribuía lucros isentos. Tinha pleno conhecimento de que os
valores recebidos correspondiam a remuneração por serviços prestados e não a participação nos
resultados de atividade empresarial genuína. A sofisticação da estrutura montada, longe de
afastar a configuração de dolo, reforça a conclusão de que houve planejamento deliberado
destinado a fraudar o fisco mediante a criação de aparência formal divorciada da realidade
econômica subjacente.
A circunstância de que o recorrente declarou os valores recebidos em sua
declaração de ajuste anual não elide a configuração de dolo. No caso concreto, considerando todo
o lastro probatório apresentado pela fiscalização, a declaração dos valores sob rubrica incorreta
não constitui simples erro de preenchimento, mas deliberada classificação equivocada destinada a
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
13
evitar a tributação devida. Ademais, conforme já demonstrado, o recorrente nem sequer declarou
a integralidade dos valores recebidos, omitindo expressiva parcela de seus rendimentos, o que
não se compatibiliza com a alegada boa-fé.
Assim, a multa qualificada deve ser mantida. Contudo, deve ser aplicada de ofício a
regra mais benéfica introduzida pela Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96.
A nova redação estabelece que o percentual da multa será majorado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 para 100% (cem por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto, reservando o percentual de 150% apenas para casos de reincidência do
sujeito passivo.
Tendo em vista o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, previsto
no artigo 106, II, c, do CTN, deve ser aplicada a nova redação, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual de 100%.
Por fim e para que não restem dúvidas, vale notar que a Segunda Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Segunda Seção analisou dois processos envolvendo a INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA e, por unanimidade negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte. A ementa adotada nos julgados é esclarecedora:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ESCRITA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. DESCONSIDERAÇÃO
Cabe desconsideração da escrita contábil uma vez apuradas várias irregularidades
extrínsecas e intrínsecas, ficando comprovadas discrepâncias relevantes de data e
valor entre a contabilidade, os recibos, os comprovantes de transferência
bancária e as faturas de prestação de serviço
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das
sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados
da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados
fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua
concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciárias sobre os valores totais pagos ou creditados
aos sócios e não sócios, com afronta ao Contrato Social e quando não houver
discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do
capital social.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720254/2018-19
14
Aplica-se aos atos não definitivamente julgados a regra que comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de
forma retroativa.
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
(PAF no 15586.720024/2017-79, Acórdão no 2102-004.013, Sessão de
05/11/2025, Conselheiro Relator Carlos Marne Dias Alves)
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2368
DF CARF MF
Original